Tribunal: TJPA
Processo: 0816621-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816621-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA FERREIRA SILVA, GILBERTO ROQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em ação de manutenção de posse, que manteve liminar possessória em favor da autora de imóvel rural denominado “Chácara Maravilha”, localizado no Município de Conceição do Araguaia/PA.

2.

A autora alegou exercer posse legítima sobre o imóvel desde 2007, sustentando ter sofrido invasão coletiva da área, com desmatamento, abertura de estradas clandestinas, loteamento irregular e destruição de edificações existentes na propriedade.

3.

O Ministério Público sustentou a necessidade de suspensão da tutela possessória, sob o fundamento de ausência de função social da propriedade, ocorrência de danos ambientais, possível incidência de Área de Preservação Permanente e eventual interesse da União sobre parte da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela possessória deferida à autora; e (ii) saber se as alegações relativas à função social da propriedade, dano ambiental e eventual domínio público federal impedem, nesta fase processual, a proteção possessória concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A autora apresentou documentos aptos à comprovação da posse exercida sobre o imóvel, incluindo escritura pública registrada, CCIR, ITR, memorial descritivo e demais registros relativos à área rural.

6.

A decisão agravada foi precedida de audiência de justificação e inspeção judicial, tendo o Juízo de origem reconhecido a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente quanto à demonstração da posse e da turbação praticada pelos ocupantes da área.

7.

Os elementos constantes dos autos indicam que os danos ambientais noticiados decorreram das invasões realizadas por terceiros, inexistindo comprovação, nesta fase processual, de que a autora tenha praticado diretamente as atividades degradadoras apontadas pelo agravante.

8.

As alegações relativas à ausência de função social da propriedade, existência de Área de Preservação Permanente, extração irregular de argila e eventual domínio da União demandam regular instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

9.

A manifestação da Secretaria de Patrimônio da União possui caráter meramente informativo, inexistindo pronunciamento definitivo acerca da dominialidade da área ou manifestação formal da União apta a afastar, de plano, a proteção possessória deferida.

10.

Nas ações possessórias, a controvérsia central recai sobre a posse e a ocorrência de turbação ou esbulho, não se confundindo, em regra, com discussão dominial ou ambiental, as quais deverão ser oportunamente apreciadas após regular instrução processual.

11.

A suspensão imediata da tutela possessória, sem adequada formação do conjunto probatório, pode contribuir para agravamento do conflito fundiário e comprometimento da estabilidade social na área litigiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A tutela possessória deve ser mantida quando demonstrados, em cognição sumária, os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

2. Alegações relativas à função social da propriedade, dano ambiental e eventual domínio público da área demandam dilação probatória e não afastam, por si sós, a proteção possessória anteriormente reconhecida.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Agrária de Redenção/
PA
, nos autos do
AÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE POSSE Nº 00803667-24.2021.8.14.0045,
proposta por
MARIA FERREIRA DA SILVA, representada por GILBERTO ROQUE DA SILVA, em face de JOSÉ EURÍPEDES PINTO AGUIAR e OUTROS.

Em síntese, narra a inicial que a autora é proprietária do imóvel rural denominado "Chácara Maravilha", com 17,60 hectares, localizado em Conceição do Araguaia/PA.

Destaca que posse do imóvel foi adquirida regularmente em 01/06/2007, conforme escritura pública registrada.

Relata que em 21/05/2021, um grupo de invasores invadiu a propriedade, alegadamente liderado por indivíduos já conhecidos na região por práticas reiteradas de invasão de terras.

Sustenta que os invasores desmataram áreas de preservação ambiental e abriram estradas dentro da propriedade; que o grupo está vendendo lotes ilegais, lesando terceiros que acreditam estar adquirindo terrenos regularizados; e que ameaçam diretamente à integridade física da proprietária, impedindo sua livre circulação na propriedade.

Menciona que a autora registrou boletim de ocorrência, acionou a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Pública, mas não obteve resposta efetiva dos órgãos públicos para conter os danos ambientais e a ocupação ilegal. Assim, diante do esbulho possessório, ajuizou ação de manutenção de posse, com pedido de liminar, visando a retirada imediata dos invasores e cessação dos danos ambientais.

No decorrer da instrução do feito ocorreu:

[1] Realização de audiência de justificação em 05/10/2022;

[2] Determinada inspeção judicial e concedida decisão liminar em 28/09/2023 para manutenção da posse da autora;

[3] Intimados para cumprimento da decisão, os requeridos não desocuparam o imóvel;

[4] O oficial de Justiça lavrou Auto de Resistência;

[5] O Comando de Policiamento do CPR-V indicou a execução da desocupação para 24/02/2024;

[6] Em 27/02/2024, as partes acordaram na desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias, contados da juntada aos autos de relatório acerca da situação das famílias ocupantes e de eventuais cultivos mantidos por elas, com propósito de prevenir o agravamento de eventual cenário de vulnerabilidade social, envolvendo principalmente menores e idosos, e perdas de benfeitorias.

[7] O Juízo determinou vistoria no imóvel para identificar quantidade de famílias residentes e situação socioeconômica;

[8] A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) informou que parte da área pode estar dentro da faixa de terrenos de marinha, mas que ainda não há estudo conclusivo, sugerindo que a AGU fosse intimada para manifestar interesse na lide.

[9] O INCRA negou interesse na área, esclarecendo que o imóvel pertence ao Estado do Pará e não à União;

[10] Os requeridos requereram a suspensão da liminar de manutenção de posse, argumentando que a área estaria dentro da expansão urbana do município, a União poderia ter interesse na posse do imóvel, bem como, seria necessário aguardar conclusão dos estudos da SPU;

[11] O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de suspensão da liminar, fundamentando não haver fato novo relevante que justifique a suspensão da decisão anterior, assim como, quanto a possível existência de área de marinha, a SPU ainda não finalizou estudos e não há oposição formal da União, e ainda, que a ocupação foi constatada como irregular e sem autorização pública.;

[12] A autora informou que novos invasores ocuparam o imóvel, expandindo a área invadida, construindo barracos e ateando fogo em edificações;

[13] Foi registrado boletim de ocorrência, mas nenhuma providência administrativa foi tomada;

[14] Em relação à expansão da ocupação, juízo confirmou a reintegração de posse em favor da autora e determinou a intimação pessoal dos réus para cumprimento da desocupação, advertindo que caso não cumpram voluntariamente, será realizada a retirada forçada com auxílio policial.

Além disso, reforçou que não há impedimento para a reintegração, pois a União ainda não demonstrou interesse formal na área e o INCRA já negou qualquer domínio sobre o imóvel.

Face a esta última decisão, o Ministério Público do Estado interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que a decisão recorrida não observou a necessidade de uma análise aprofundada sobre a função social da propriedade e o cumprimento das normas ambientais.

Alega que a autora não exerce posse legítima sobre o imóvel, e não atende a função social da propriedade, destacando haverem indícios de degradação ambiental, com extração irregular de argila sem licença ambiental na área litigada.

Argumenta que a área está situada em Área de Preservação Permanente (APP) e parte da terra pode pertencer à União, sob gestão da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), e caso a autora continue na posse da área, poderá retomar as atividades degradantes.

Cita o princípio da prevenção e da precaução, destacando que o meio ambiente deve ser protegido antes que o dano ocorra.

Requer a suspensão da decisão que concedeu a manutenção da posse, como forma de evitar eventuais novos danos ambientais.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito suspensivo requerido, em razão da ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas Contrarrazões, s agravados defenderam a manutenção da decisão agravada, sustentando que a liminar possessória foi deferida com base em documentos comprobatórios da posse e após análise dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

Alegaram que as questões relativas à função social da propriedade, eventual dano ambiental e possível área pública demandam dilação probatória, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo necessária a reforma da decisão agravada.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Verifica-se que a ação originária consiste em demanda possessória na qual a autora afirma exercer posse sobre o imóvel denominado “Chácara Maravilha”, trazendo aos autos documentos destinados à comprovação da posse exercida, dentre eles memorial descritivo, CCIR, ITR, escritura pública, plantas e registros diversos relativos ao imóvel.

A autora comprovou sua posse legítima e contínua desde 2007, mediante escritura pública devidamente registrada em cartório e outros documentos que evidenciam o exercício da posse sobre a área rural.

Não há qualquer decisão administrativa ou judicial que descaracterize sua posse, e nem qualquer ato formal que declare a nulidade de seu título ou que determine a perda do imóvel por descumprimento da função social da propriedade.

A posse da autora foi reconhecida judicialmente, tendo sido comprovada mediante inspeção judicial e audiência de justificação, de modo que não há dúvidas quanto à regularidade do domínio exercido.

A autora demonstrou também que, em 21/05/2021, um grupo de invasores ocupou parte da propriedade, provocando desmatamento, abertura de estradas clandestinas e loteamento irregular da área.

Os autos de resistência e relatórios ambientais anexados ao processo indicam que a invasão resultou em danos ambientais e sociais significativos, incluindo:

Derrubada de vegetação nativa e desmatamento em Áreas de Preservação Permanente (APPs);

Abertura irregular de vias de acesso dentro da propriedade;

Construção de barracos clandestinos;

Comercialização ilegal de lotes rurais, lesando terceiros;

Destruição parcial de edificações existentes no imóvel, com registros de incêndios criminosos.

Esses fatos foram confirmados durante a vistoria judicial, que constatou estradas abertas, vegetação derrubada e queimadas na propriedade.

A decisão proferida pelo magistrado
a quo
antes de proferir decisão, analisou todos os documentos apresentados e realizou audiência de justificação, colhendo elementos adicionais acerca da controvérsia possessória.

Com efeito, entendo que a decisão agravada se encontra fundamentada na presença dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à demonstração da posse e da alegada turbação praticada pelos ocupantes da área.

Nesse contexto, não se evidencia, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação apta a justificar a imediata suspensão da decisão recorrida.

As alegações deduzidas pelo agravante, relacionadas à suposta ausência de função social da propriedade, existência de dano ambiental, intervenção em área de preservação permanente e possível natureza pública federal da área litigiosa, embora relevantes, demandam aprofundamento probatório incompatível com a limitada cognição própria do agravo de instrumento.

A discussão instaurada nos autos revela elevada complexidade fática, envolvendo conflito possessório coletivo, alegações ambientais e eventual interesse de órgãos federais, circunstâncias que recomendam cautela na atuação jurisdicional revisora, sobretudo em sede de tutela recursal de urgência.

Além do mais, os danos ambientais gravosos foram atribuídos aos invasores, e não à autora, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Nem mesmo há registros de autuações ou embargos ambientais contra a autora antes da invasão da propriedade.

Embora o relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aponte indícios de extração irregular de argila, não há conclusão definitiva sobre a autoria da atividade nem sobre seu impacto ambiental.

Caso haja confirmação da extração ilegal de argila, a questão deverá ser discutida em processo administrativo ou em ação ambiental própria, não podendo ser fundamento exclusivo para afastar o direito à proteção possessória da agravada, que já foi reconhecido judicialmente.

No tocante à alegação de que a área litigiosa estaria parcialmente inserida em terrenos presumidamente de domínio da União, a documentação constante dos autos demonstra que o INCRA negou interesse na área, esclarecendo que o imóvel pertence ao Estado do Pará e não à União.

A manifestação da Secretaria de Patrimônio da União juntada aos autos possui caráter meramente informativo, consignando a existência de “possível sobreposição parcial” com áreas marginais do Rio Araguaia, sob gestão da SPU/PA.

Todavia, inexiste, até o presente momento, pronunciamento definitivo acerca da dominialidade da área ou reconhecimento formal de titularidade pública apto a descaracterizar, de plano, a proteção possessória deferida pelo juízo de origem.

Importa salientar que, nas ações possessórias, a discussão central recai sobre a posse e a ocorrência de turbação ou esbulho, não se confundindo, em regra, com a controvérsia dominial.

Assim, eventual discussão acerca da titularidade pública da área, da incidência de área protegida por lei ambiental, preservação permanente

ou da regularidade ambiental da ocupação demanda regular instrução processual, contraditório efetivo e produção probatória adequada, não sendo possível, nesta fase processual, concluir de forma inequívoca pela nulidade ou impropriedade da tutela possessória concedida.

Dessa forma, não há qualquer óbice jurídico para a manutenção da posse da autora, pois a União não manifestou interesse formal na área e não há comprovação de que o imóvel esteja inserido em faixa de domínio federal.

Também não verifico demonstração concreta de risco de dano grave ou irreversível decorrente da manutenção da decisão agravada.

Ao contrário, a suspensão imediata da liminar possessória, sem o adequado amadurecimento da instrução processual, poderia contribuir para intensificação do conflito fundiário instalado na área, comprometendo a estabilidade social e possessória até ulterior definição judicial.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recurso de agravo de instrumento não se presta à substituição da instrução processual desenvolvida perante o juízo natural da causa, tampouco autoriza, em sede de cognição sumária, o revolvimento aprofundado de matéria eminentemente fático-probatória.

Desse modo, considerando que a decisão agravada foi proferida com base nos elementos até então constantes dos autos, mediante fundamentação idônea e análise dos requisitos legais pertinentes, não se mostram presentes os pressupostos excepcionais aptos a autorizar sua imediata reforma.

A prudência jurisdicional recomenda, neste momento, a preservação da decisão proferida pelo juízo de origem, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria após regular instrução probatória e manifestação dos órgãos eventualmente interessados.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026